Tribunal: TJPA
Processo: 0007921-32.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007921-32.2019.8.14.0049

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO. Tendo sido os fatos imputados ao apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, não há qualquer nulidade a ser sanada na espécie, sobretudo ante a não comprovação de prejuízo defensivo. Inteligência do art. 41, do CPP. – 2) PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. – 3)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos, mormente através do
auto/termo de exibição de apresentação e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida em juízo. Precedentes jurisprudenciais.
- 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
A existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao apelante, no caso as circunstâncias do crime (flagrado traficando em meio a uma festa em um estabelecimento comercial, onde havia grande circulação de pessoas), justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
- 5)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.

Muito embora o recorrente seja primário, de bons antecedentes e não tenha restado comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa, a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), extremamente deletéria, a considerável quantidade (29 porções) e a variedade das drogas encontradas com ele (maconha e cocaína), aliadas a sua forma de acondicionamento (“petecas”),
próprias para a comercialização, configuram maior envolvimento dele com o tráfico e denotam maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento desta minorante na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a sua pena definitiva para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Precedente do C. STJ. - 6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do réu a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP.

– 7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para aplicar-se a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena final do apelante para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a inépcia da denúncia e o direito de recorrer em liberdade, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Verifica-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois a peça acusatória foi apresentada nos moldes do art. 41, do Código de Processo Penal, narrando de forma pormenorizada o fato criminoso, individualizando a conduta do acusado, ora apelante, incursionando-o na prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, como visto na transcrição acima, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula a ser reconhecida na exordial.

Vislumbra-se que o
Parquet
descreveu a conduta do recorrente e como se deu a dinâmica criminosa, que culminou no seu flagrante, sendo válido frisar, ainda, que a sua defesa à época, por ocasião da apresentação da resposta à acusação (ID –
8418025
)
, não arguiu quaisquer preliminares, além de ter afirmado que se reservaria para debater em alegações finais as razões defensivas, isto é, após a produção de provas durante a instrução processual, o que, inclusive, não chegou a fazer.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição do réu é meramente retórica, sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada,
rejeito esta preliminar
.

2 - PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal.

Consta da peça acusatória (ID – 8418019), o seguinte:

“Narram as peças informativas que, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 01h45m, no estabelecimento denominado Jurunense, o denunciado Lucas dos Santos Cavalcante foi encontrado com a posse de 15 (quinze) papelotes em forma de '"petecas" de substância entorpecente tipo Maconha e 14 (quatorze) papelotes de substância tipo Cocaína, bem como foi apreendido o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete) reais, sendo estes elementos que indicam a traficância.

No dia e hora suso mencionado, a guarnição da Policia Militar estava realizando patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima informando que estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes na Festa da Cerveja, realizada na sede do estabelecimento Jurunense, neste Município, então diligenciaram ao local para apurar a veracidade dos fatos.

Chegando ao local indicado, os Policiais Militares deslocaram-se para o banheiro masculino e encontraram o suspeito Lucas dos Santos Cavalcante com a posse de 15 (quinze) papelotes em forma de '"petecas" de substância entorpecente tipo Maconha e 14 (quatorze) papelotes de substância tipo Cocaína.

Flagrou-se que o mesmo havia acabado de vender para o nacional Eliazar Araújo da silva 03 (três) papelotes de Cocaína pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, tendo sido encontrado consigo a quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). Sendo estes elementos que indicam a traficância, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado e encaminhado â Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

Em sede policial, o nacional Eliazar Araújo da silva declarou que estava na referida festa, momento em que, por volta das 01h45m foi para o banheiro masculino e no local o denunciado lhe vendeu 03 (três) papelotes de substância entorpecente tipo Cocaína, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, às fls. 04, do IPL.

O denunciado Lucas dos Santos Cavalcante, por sua vez, confessou a prática delitiva, aduzindo que os entorpecentes estavam no bolso de sua bermuda (às fls. 06, do IPL).”

Assim, foi o recorrente denunciado como incurso no art. 33
, caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo regularmente processado e ao fim sentenciado nos termos acima.

3 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, exsurge dos autos que a materialidade do fato encontra ressonância sobretudo por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 8418064
)
e laudo toxicológico definitivo nº 2015.02.001489 - QUI (ID – 8417951
)
.

Segundo o referido
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, foram encontrados em poder do réu:
“
15 (quinze) petecas de substância semelhante a maconha; 14 (quatorze) papelotes de substância semelhante a cocaína; a importância de R$ 207 (duzentos e sete) reais em espécie”.

O laudo técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“
Trata-se de um *peso total líquido de
4,058 g (quatro gramas e cinqüenta e oito miligramas)
de
substância pulverulenta branca
contida e distribuída em
14 (quatorze) petecas
feitas com pedaços de plástico transparentes, amarradas com tirinha plástica branca e um peso total líquido de
4,651 g (quatro gramas, seiscentos e cinqüenta e um miligramas)
de
erva
na forma de 15 (quinze) pedacinhos prensados envoltos em papel filme cada. Os materiais foram pesados em balança analítica. (...)
".

E concluiu:

“
A substância pulverulenta
contém o princípio ativo da
COCAÍNA
, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram
POSITIVOS
durante as análises realizadas, e a
erva
apresentou resultados
POSITIVOS
para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., significando que o material é a erva conhecida vulgarmente como
MACONHA
.
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares EDI JOÃO DE SOUZA MARTINS e JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA PEREIRA
, transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória (
IDs –
8418038, 8418040 e 8418042):

“
As testemunhas
PM EDI JOÃO DE SOUSA MARTINS
e
PM JOSÉ SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
, em juízo, relataram que estavam realizando rondas pela cidade, quando adentraram em um evento festivo na sede do Jurunense para averiguar uma denúncia de comercialização de entorpecentes. Contaram, ainda, que, ao chegarem no banheiro da casa de show, o acusado percebeu a presença da polícia e se desfez de uma bolsa pequena e perceberam que havia um rapaz usando cocaína no banheiro.

Nesse momento, seguraram o acusado e a outra pessoa que estava usando o entorpecente e o indagaram com quem ele havia conseguido a droga e o rapaz apontou o acusado como seu fornecedor. Diante da situação, conduziram os envolvidos à DEPOL e ao realizarem uma revista minuciosa no acusado, também foi encontrada uma quantidade de maconha e o valor R$ 207,00.

Ressaltaram, outrossim, que o acusado alegou ser o dono da maconha e que era de seu consumo.”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022
) (grifo nosso)

Constata-se, pois, em síntese, que os agentes da lei autuaram em flagrante o apelante em uma festa comercializando as drogas descritas no documento técnico acima, tendo o comprador indicado que adquiriu o material ilícito com ele.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, uma vez que se comprovou a venda das substâncias entorpecentes e a devida forma de acondicionamento delas.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, no núcleo “
trazer consigo
” e “
fornecer drogas
”.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do réu, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155, do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

(...)

3.
Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório
.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 337.809/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/11/2015) (grifo nosso)

Logo,
improcedente o pleito absolutório
.

4 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois, em que pese o magistrando sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável ao apelante as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, pois este foi flagrado comercializando drogas em estabelecimento comercial, durante a madrugada, em meio a uma festa, onde havia uma grande circulação de pessoas.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ato contínuo, na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que preservo.

5 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Assiste razão à defesa nesta parte
, senão vejamos:

Diferentemente do que entendeu o juízo de piso ao negar a referida o reconhecimento desta minorante, observa-se da certidão de antecedentes juntada no ID – 8418036 que o recorrente é primário e de bons antecedentes. Além disso, não restou comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa.

Muito embora tais conclusões, a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), extremamente deletéria, a considerável quantidade (29 porções) e variedade das drogas encontradas com o réu (maconha e cocaína), aliadas a sua forma de acondicionamento (“petecas”),
próprias para a comercialização, configuram maior envolvimento dele com o tráfico e denotam maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Sendo assim,
não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa
.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Desta feita,
ante a incidência da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06, na fração de 1/6 (um sexto),
redimensiono a pena final do apelante para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Mantenho o regime inicial semiaberto, à luz do art.
33, §2º,
b
, do CP.

6 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, na medida em que o
quantum
final da reprimenda corporal imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para aplicar a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena final do apelante para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 08/01/2024